Tribunal: TJMT
Processo: 1021930-45.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021930-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (ADVOGADO), WESLEI SILVA DE CARVALHO - CPF: 011.765.021-82 (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MARCO ANTONIO PEREIRA CARDOZO - CPF: 000.777.521-04 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), ANA KAROLINY RAMALHO DOS SANTOS - CPF: 060.985.291-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA E CONCEDEU A ORDEM EM DEFINITIVO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 302, §3º, DA LEI N.º 9.503/97
– LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA POR OCASIÃO DA HOMOLOGAÇÃO DO AUTO FLAGRANCIAL, CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS, DENTRE AS QUAIS, O PAGAMENTO DE FIANÇA NO
QUANTUM
DE 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS - MONTANTE QUE NÃO FOI RECOLHIDO PELO INCREPADO POR AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS –
REQUERIDA A DISPENSA DA CAUÇÃO

- POSSIBILIDADE
–
PACIENTE QUE AUFERE RENDA MENSAL DE R$2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), A QUAL É DESTINADA À SUA SUBSISTÊNCIA E AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA A SEUS 02 (DOIS) FILHOS MENORES DE IDADE
– ADIMPLÊNCIA DA CONDIÇÃO PECUNIÁRIA QUE ENSEJARIA PREJUÍZOS DO PRÓPRIO SUSTENTO – INCREPADO QUE PERMANECE SEGREGADO A DESPEITO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE CONDICIONADA, TÃO SOMENTE EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DA FIANÇA - LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto tenha sido reconhecida a desnecessidade da prisão preventiva e concedida ao paciente a liberdade provisória adstrita ao pagamento de fiança no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), o favorecido nessa ordem permaneceu recolhido ao cárcere tão somente em razão da impossibilidade de quitação da caução; a indicar que, de fato, encontra-se em situação de hipossuficiência financeira, a ensejar a aplicação do disposto no
art.
325, § 1º, inciso I e art. 350,
caput
, ambos do CPP
.

Ordem concedida
para confirmar a liminar anteriormente deferida e dispensar a fiança outrora estabelecida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. WESLEI SILVA DE CARVALHO

PACIENTE:

MARCO ANTÔNIO PEREIRA CARDOZO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Tangará da serra/MT,
que o mantém recolhido ao cárcere desde a data de 28/11/2021, com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada
, por ter, em tese, sido
beneficiado com a liberdade provisória
após cometer o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,
sob o efeito de álcool ou outro psicotrópico
[art. 302, §3º, da Lei n.º 9.503/97].

Ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduz o causídico que o beneficiário deste
writ
foi preso em flagrante delito em
28/11/2021
e, em sede de audiência de custódia, por verificar a ausência dos requisitos legais para imposição da prisão preventiva, a MM.ª Juíza Plantonista
concedeu-lhe a liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de 10 (dez) salários-mínimos
. Todavia, por não dispor de condições financeiras para tanto, o favorecido nessa ordem deixou de adimplir a caução, a qual permanece pendente de quitação
até a data em que impetrada a presente ação constitucional;
estando o paciente submetido à custódia provisória, a despeito da manifesta
inexistência do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
.

Nessa ordem de ideais, o impetrante alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste
writ
, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese versanda, em que o flagrado se diz
hipossuficiente
.

Forte em tais argumentos, e aludindo ao posicionamento recentemente adotado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de vedar a manutenção da prisão preventiva tão somente com fulcro no inadimplemento da caução arbitrada; o impetrante requer a concessão
in limine
da presente ordem liberatória, para o fim de exonerar o paciente da fiança arbitrada,
“com a manutenção das outras cautelares diversas da prisão artigo 319 CPP”
, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos digitais registrados do ID 111981493 ao ID 112002950.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri,
deferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 112019959) e requisitou informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as prestou por meio da documentação eletrônica registrada sob o ID 112954495.

Por meio do parecer anexado sob o ID 113954982, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão parcial da ordem
, ratificando-se a liminar outrora deferida.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos que
MARCO ANTÔNIO PEREIRA CARDOZO
encontra-se recolhido ao cárcere provisório, diante da existência de fortes indícios de que estaria envolvido no acidente automobilístico ocorrido na data de
28/11/2021,
na Rodovia MT-358, nos arredores do município de Tangará da Serra/MT, que culminou na morte da vítima
Ana Karoliny Ramalho dos Santos
.

Por ocasião da homologação do auto flagrancial realizada em sede de audiência de custódia, diante da ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 312 do CP para imposição da cautelar extremada, a MM.ª Juíza de 1º grau
concedeu ao increpado a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre as quais, o pagamento de 10 (dez) salários-mínimos à título de fiança
- ou seja, o equivalente a
R$11.000,00 (onze mil reais).

Sucede que, até a data em que impetrada a presente ação de dignidade constitucional, referido montante não havia sido quitado pelo increpado, ao argumento de que lhe faltam condições econômicas, sendo, pois, mantido em cárcere de forma ilegal, uma vez que reconhecida em primeira instância a inexistência do
periculum libertatis
.

Nessa esteira, insurge-se o impetrante suscitando a ocorrência de coação ilegal, nos termos relatados alhures.

Circunstanciados os fatos, passo a expor os motivos pelos quais entendo que
a pretensão defensiva merece acolhimento
.

De proêmio, ressalto que em homenagem à garantia constitucional da presunção de inocência, a imposição da prisão preventiva somente é admitida de forma excepcional, desde que incida ao menos uma das hipóteses que autorizam o seu decreto, previstas no art. 313 do CPP, e existam indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime e se apresente indispensável para a proteção do corpo social e/ou dos meios e fins da investigação ou do processo penal, os quais podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo (art. 312, CPP).

A propósito, é esse o entendimento firmado pelo Pretório Excelso, consoante se observa no seguinte precedente:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCEPCIONALIDADE. Em virtude do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia acauteladora há de ser

tomada como exceção. Cumpre interpretar os preceitos que a regem de forma estrita,
reservando-a a situações em que a liberdade do acusado coloque em risco os cidadãos ou a instrução penal.
(...)”
. (STF; HC 101537/MS; Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Julg. 11.10.2011; DJe 11.11.11).

Ademais, é cediço que o instituto da fiança possui natureza de medida cautelar e, portanto, não deve representar um valor insignificante para o indiciado,
tampouco ser dispensado se ele puder arcar com a quantia imposta
, o que enseja a fixação de seu
quantum
dentro dos limites da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de não inviabilizar o alcance da liberdade pelo sujeito. Dessa forma, conforme preceitua o artigo 326 do Código de Processo Penal, deve o magistrado levar em consideração a “
natureza da infração, as condições pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, as circunstâncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importância provável das custas do processo, até o final do julgamento”
.

Nada obstante, existem situações em que, mesmo levando em consideração tais elementos normativos, o d. julgador acaba por estipular a fiança em valor não suportado pelo indivíduo, impossibilitando-o de efetuar o pagamento da caução e, consequentemente, permanecendo com a sua liberdade restrita.

Destarte, o Diploma Processual Penal trouxe a possibilidade de
dispensa ou redução do valor da fiança em seus
artigos 325, §1º, incisos I e II, e 350,
caput
, que assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I – dispensada, na forma do art. 350 deste Código
;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços);

(...)

Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz,
verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328 deste Código e a outras medidas cautelares, se for o caso
”
– destaquei
.

Partindo dessas premissas, analisando a prova pré-constituída e os argumentos vertidos na exordial do
writ
, verifico que
o paciente foi agraciado com a liberdade provisória adstrita ao cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão, dentre as quais, o pagamento de caução, justamente por
não se fazer presente o requisito normativo que demonstra o
periculum libertatis
.
Logo, resta clara a ausência de respaldo legal para a manutenção do increpado em cárcere provisório tão somente porque não possui condições financeiras para adimplir o montante imposto a título de prestação pecuniária.

Isso porque, como bem aquilatado pela autoridade tida por coatora, conquanto já tenha respondido a outra ação penal pelo crime de furto, o favorecido nessa ordem afirmou perante a autoridade policial que
reside em endereço certo
,
exerce ocupação lícita como pedreiro
e
aufere renda mensal de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais)
– quantia que, além de ser utilizada para sua subsistência, é destinada ao pagamento de pensão alimentícia a seus 02 (dois) filhos, que residem coma genitora no município de Cáceres/MT (ID 112002950); tudo a demonstrar que
não se trata de pessoa abastada o suficiente para dispender, de uma única vez, o ônus pecuniário arbitrado em primeira instância, sem que referido gasto cause prejuízos à manutenção de suas condições básicas de sobrevivência.

Além do que, não há como desconsiderar que conquanto o d. Magistrado Plantonista da Comarca de Tangará da Serra tenha concedido ao increpado a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança,
até a data em que impetrada a presente ação constitucional, o favorecido nessa ordem não havia recolhido a condição pecuniária que lhe fora imposta
,
muito provavelmente em razão da alegada situação de hipossuficiência em que vive.

Logo, considerando que o paciente
poderia estar em gozo de sua liberdade provisória desde o dia
28/11/2021

e, contudo,
permaneceu enclausurado aguardando o cumprimento da soltura determinada por força da concessão liminar desta ordem
, presume-se que, como bem pontuou o d. juízo primevo, só não passou a usufruir do benefício antes por não dispor de capacidade financeira para prestar a fiança que lhe fora imposta, sendo pouco provável presumir que qualquer indivíduo, tendo condições de dispender uma determinada quantia em dinheiro sem prejuízo próprio e dos seus, optaria por permanecer preso preventivamente no aguardo de decisão que
eventualmente lhe concedesse a liberdade provisória sem fiança.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se mostrou favorável à dispensa da fiança nos casos em que restar comprovada a situação de hipossuficiência do paciente, porquanto esta não teria o condão de amparar a manutenção da prisão preventiva, mormente nos casos em que for evidente a situação de pobreza do enclausurado (HC 476.006/PR, Rel. MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, Dje 14/02/2019).

Desta forma, em consonância com o consignado pelo d. Relator Plantonista por ocasião da análise da tutela de urgência, entendo que a medida liminar anteriormente deferida há de ser ratificada, dado que
constitui coação ilegal

a manutenção do encarceramento do paciente decorrente tão somente do não pagamento da fiança,
máxime porque o próprio magistrado
a quo
reconheceu a desnecessidade da segregação cautelar,
devendo, com isso, incidir o disposto nos artigos 325, §1º, inciso I, e 350,
caput
, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, faço constar que o afastamento da fiança estabelecida não obsta os efeitos das demais medidas cautelares eventualmente fixadas pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, as quais devem se manter incólumes.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
ratifico a decisão liminar para
CONCEDER EM DEFINITIVO A ORDEM
,

a fim de
DISPENSAR A FIANÇA
arbitrada em face do paciente
MARCO ANTÔNIO PEREIRA CARDOZO
,

mantendo, contudo, as demais providências condicionantes da benesse eventualmente estabelecidas na instância singela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022